Tribunal: TJDFT
Processo: 0000422-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000422-49.2018.8.07.0009 RECORRENTES: JONATHAN TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPROCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento do acusado. 2. Tendo em vista o lapso temporal existente entre a data dos fatos e as declarações em Juízo, possível haver inconsistências no depoimento judicial prestado pela testemunha, no entanto, a dificuldade em fornecer alguns detalhes fáticos não retira o valor probante das oitivas. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa dos réus, a fim de que guarde relação de proporcionalidade com a pena corpórea imposta. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas suficientes para ensejar as condenações. Requerem, portanto, que sejam absolvidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a autoria dos apelantes no delito demonstrou-se inconteste, pois os depoimentos prestados são coerentes e harmônicos e retratam a dinâmica do fato e a autoria do delito, de modo a embasar suficientemente a condenação” (id. 20582710 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016